Tribunal: STF
Processo: AO 2624
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de pedido de admissão, como terceiro interessado, bem como, de deferimento de tutela de urgência, formulado por Fábio Roque da Silva Araújo, por meio da Petição 137.381/2023, no qual a parte aduz, em síntese, que:



    “01. O requerente foi o primeiro colocado das vagas de PPP no Concurso Público para Serventias Extrajudiciais do Estado do Tocantins. 



    02. Escolheu o Cartório de Registro de Imóveis de Palmas para sua atuação, como se prova pelo Termo de Opção anexado e adiante destacado, em sessão ocorrida em 27/11/2023 (Doc. 01):



    […]



     03. O cartório escolhido e o próprio certame foram objeto de ações nesta Suprema Corte – dentre elas a presente AO e o MS nº 29.536, rel. Min. Teori Zavascki, no qual houve o reconhecimento da vacância do Cartório de Registro de Imóveis de Palmas, ação a qual já transitou em julgado inclusive. 



    04. Diante deste cenário, o Cartório de Registros de Imóveis de Palmas foi levado a concurso público de provas e títulos para ingresso na atividade notarial e registral, conforme Edital 001 de 2022 (Doc. 02). A inclusão da referida serventia no concurso observou a decisão deste E. STF, nos autos da presente ação. 



    05. EVIDÊNCIA DA URGÊNCIA E DO PREJUÍZO: a outorga de delegação está prevista para o dia 09 de janeiro de 2024 (Doc. 03), logo após o encerramento do recesso judiciário no TJTO e durante o recesso do STF. 



    […]



    06. O QUE MOTIVA O PRESENTE PEDIDO: no dia 25 de novembro de 2023, durante o plantão judiciário, Valdiram Cassimiro, presidente da Associação dos Notários e Registradores do Estado de Tocantins (ANOREG/TO) e candidato do concurso, obteve uma decisão liminar junto à 1ª Vara de Registros Públicos de Palmas para impedir a outorga da delegação do Cartório de Registro de Imóveis de Palmas (Doc. 05 - Processo nº 0045454-34.2023.8.27.2729). O presidente da ANOREG/TO também havia pedido a suspensão da escolha da mencionada serventia, mas não obteve êxito neste pleito. 



    07. O aspecto central a ser observado é que a autoridade do quanto já decidido pelo STF está sendo colocada em xeque pela primeira instância do Tocantins. Além do STF, por decisão definitiva, já ter reconhecido a vacância do RI de Palmas, por ordem nesta AO foi inserida esta serventia no concurso público aberto em 2022 e agora em finalização. 



    [...]



    09. No caso concreto, a ordem judicial que suspendeu a outorga da serventia que o requerente optou partiu de premissa falsa, induzido em erro pelo autor da ação, eis que entendeu que por ser sub judice, haveria controvérsia quanto a titularidade do cartório – o que não é o caso e é tema superado pelo quanto já decidido nesta Suprema Corte e nestes autos.” 



    Ao final, requer que “seja deferida tutela de urgência dirigida ao Tribunal de Justiça de Tocantins para que seja realizada com regularidade a outorga do Cartório de Registro de Imóveis de Palmas/TO no dia 09/01/2024 ao candidato que a escolheu no último dia 27/11/2023, autorizando a ele que realize o Curso de Formação e, após, tenha início do exercício das funções registrais necessárias”.



    É o Relatório. Decido.



    Da análise dos autos, constata-se que os efeitos da tutela jurisdicional perseguida e outorgada monocraticamente na decisão proferida na presente ação poderão atingir diretamente a esfera jurídica do requerente. Isto porque, este figura como primeiro colocado do Concurso Público para Serventias Extrajudiciais do Estado do Tocantins, tendo optado pelo Cartório de Registro de Imóveis de Palmas, objeto da controvérsia na presente ação.



    Logo, assiste, a Fábio Roque da Silva Araújo, o direito de ingressar nestes autos, na qualidade de assistente litisconsorcial da parte ré, recebendo o processo, entretanto, no estado em que se encontra, tal qual disposto no parágrafo único do art. 119 do CPC/2015, que dispõe:



    “Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.



    Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.”



    Ultrapassado esse ponto, verifico que a concessão da tutela provisória de urgência, seja de natureza cautelar, seja de natureza satisfativa, exige, na dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (o chamado periculum in mora).



    Em juízo de cognição sumária, entendo estarem preenchidos os requisitos para a concessão da liminar.



    Como alegado pela parte ora requerente, o Juízo da 1ª Vara de Registros Públicos de Palmas, nos autos do Processo 0045454-34.2023.8.27.2729, deferiu medida liminar para “determinar ao Estado do Tocantins que suspenda a outorga da delegação do Serviço de Registro de Imóveis de Palmas/TO, até que sobrevenha resolução definitiva nas ações judiciais que recaiam sobre a serventia”.



    Nos fundamentos apresentados pelo Juízo acima mencionado restou assentado que:



    “No caso em tela, o requerente comprova que o Serviço de Registro de Imóveis de Palmas/TO foi ofertado no certame na condição de sub judice, (evento 1, EDITAL4).



    O autor elenca a Reclamação n. 516922, a Ação Ordinária n. 2624 e o Mandado de segurança n. 2953l. Em consulta ao site do Supremo Tribunal Federal, é possível conferir que as três demandas versam sobre a Serventia de Palmas e ainda não há trânsito em julgado nos autos da Reclamação e da Ação Ordinária.



    O requerente menciona também a ação autos n. 0038601-09.2023.8.27.2729, na qual refuta a data de vacância da serventia em questão.



    Deste modo, restou evidenciado que a condição sub judice persiste sobre a serventia, não existindo indicativo de que haverá resolução até a data designada para audiência de escolha (27/11/2023 ).



    […]



    Com efeito, diante da previsão legal de que serventias com pendências judiciais sobre a titularidade não podem ter a delegação outorgada e das celeumas sobre o Serviço de Registro de Imóveis de Palmas/TO, restou satisfeito o requisito da probabilidade do direito. É possível realizar a a audiência de escolha da serventia, mas não será possível promover a outorga da delegação em favor de quem a escolher, pois o artigo 13, § 2o, da Lei complementar estadual n. 112/2018, tem disposição expressa que veda o provimento enquanto pender discussão judicial a respeito da titularidade.”



    Entretanto, ao contrário do que assentado, não há óbice algum à disponibilização da serventia para provimento mediante concurso público.



    Conforme já bem assentado em decisão por mim proferida nos presentes autos, a controvérsia sobre a vacância do Cartório de Registro de Imóveis de Palmas/TO já restou definitivamente decidida por esta CORTE, desde 2018, como expressamente consignado no seguinte trecho do decisum:



    “O autor pretende ver reconhecida a invalidade da decisão do CNJ que declarou a nulidade de efetivação promovida sem o prévio concurso público, agora sob o fundamento de que seria aplicável a teoria da aparência, por meio da proteção da confiança legítima e segurança jurídica, a qual teria, supostamente, legitimado o ato de efetivação do autor.



    Ocorre que idêntico pedido também foi deduzido e, frise-se, já analisado por esta CORTE, em mandado de segurança por intermédio do qual se atacava o mesmo ato do CNJ. É o que se extrai da análise do MS 29.536, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, no qual o ora autor, impugnando decisão do Conselho Nacional de Justiça, requereu:



    “c) ao final, JULGAR PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO MANDAMENTAL, confirmando-se a liminar e concedendo-se definitivamente a ordem de segurança, a fim de cassar e anular a decisão da Corregedoria Nacional de Justiça, bem como todos os atos dela decorrentes, reconhecendo-se o direito líquido e certo do Impetrante em relação ao exercício da titularidade do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Palmas/TO, CNS n.º 127613, como medida de Direito e Justiça”.



    O Min. TEORI ZAVASCKI, ao apreciar o mandado de segurança, por decisão monocrática, revogou a liminar deferida e negou seguimento ao pedido, afastando de forma expressa a aplicação dos princípios da confiança e da segurança, conforme se pode verificar no seguinte trecho da decisão que denegou a ordem:



    [...]



    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, o qual foi desprovido pela 2ª TURMA desta CORTE. Opostos, ainda, embargos de declaração, estes foram rejeitados pelo mesmo órgão julgador, sendo, então, certificado o trânsito em julgado em 17/04/2018.



    Deste cenário se infere que a pretensão ora deduzida pelo autor, qual seja, a de que seja reconhecido como delegatário titular do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Palmas/TO, já foi submetida à análise da CORTE, restando patente que o que almeja a parte é rediscutir na presente ação matéria já versada no MS 29.536. Em outras palavras, o pedido ora deduzido nesta ação já foi devidamente apreciado e rejeitado. Importante ressaltar, como reproduzido no julgamento do agravo interno interposto da decisão monocrática que julgou o mandado de segurança, o ato administrativo do CNJ ora hostilizado teve sua validade preservada.



    Em tal contexto, descabe nova tutela jurisdicional que venha a obstar os efeitos do quanto decidido por esta CORTE CONSTITUCIONAL, nos autos do MS 29.536, de relatoria do Min. TEORI ZAVASCKI.”



    Além disso, nenhumas das ações mencionadas pelo Juízo da 1ª Vara de Registros Públicos de Palmas são aptas a fundar qualquer medida de suspensão do ato que declarou a vacância da serventia em questão. Da análise dos processos mencionados pelo Juízo prolator da medida liminar, verifica-se que o MS 29.536, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, teve decisão negando seguimento ao pedido transitada em julgado em 17/04/2018. Por outro lado, a presente Ação, também mencionada, embora ainda não tenha transitado em julgado, já teve decisão de resolução do processo, sem exame de mérito, proferida em 16/12/2021, estando pendente de julgamento recurso de agravo interno, que, por sua vez, não tem efeito suspensivo, nos termos do artigo 995 do CPC, que dispõe:



    “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.”



    Da mesma forma, verifica-se que nos autos da RCL 51.692, também de minha Relatoria, foi proferida decisão, em 09/02/2022, julgando procedente o pedido para “CASSAR A DECISÃO IMPUGNADA, determinando a extinção, na origem, do processo 0046883-07.2021.8.27.2729, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil”. Referida decisão, embora também não tenha transitado em julgado, não tem sua eficácia suspensa em razão da interposição de agravo interno, ante a ausência de efeito suspensivo, nos termos do que acima explanado.



    Há, portanto, tentativa de contornar não só a decisão do Conselho Nacional de Justiça que determinou a vacância da delegação e o caráter precário de seu exercício até que o necessário concurso público se realize, mas também a eficácia individual e subjetiva das decisões do MS 29.536 e da AO 2.624, caracterizando desrespeito direto às decisões da CORTE.



    Diante do exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO a tutela de urgência para CASSAR a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Registros Públicos de Palmas, nos autos do Processo 0045454-34.2023.8.27.2729, que deferiu a medida liminar para “impedir a outorga da delegação do Cartório de Registro de Imóveis de Palmas”.



    Determino, ainda, que referida Serventia seja, imediatamente, disponibilizada para outorga, no âmbito do Concurso Público para Serventias Extrajudiciais do Estado do Tocantins – Edital 001/2022.



    Oficie-se, com urgência, o Tribunal de Justiça de Tocantins e o Juízo da 1ª Vara de Registros Públicos de Palmas/TO sobre o inteiro teor dessa decisão.



    Retifique-se a autuação.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente